Tribunal: STF
Processo: ARE 1585514
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO PARA FIM DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA Nº 1.209 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 82).

2. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os “arts. 2º, 5º, caput, 84, IV, 194, § único, III, 195, §5º e 201, caput, § 1º, II da CF/88” (e-doc. 95, p. 2). 

2.1. Narra que “o órgão fracionário do Colendo Tribunal Regional reconheceu a possibilidade de enquadramento como tempo especial de período de trabalho em atividade considerada de risco, após o advento da Lei nº 9.032/95 (que alterou a redação dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/91) e dos Decretos nº 2.172/97 e 3.048/99, que excluíram as atividades perigosas do rol dos agentes passíveis de caracterização como atividade especial, seja para a concessão de aposentadoria especial, seja para conversão em tempo de serviço comum” (e-doc. 95, p. 2; grifos no original). 

2.2. Alega a necessidade de sobrestamento do processo, pois o Tema RG nº 1.209 trata da questão dos autos, qual seja “se a atividade exercida pela parte autora é, ou não, perigosa, seguindo daí a possibilidade de se concluir se o respectivo tempo de trabalho teria sido exercido, ou não, em condições especiais” (e-doc. 95, p. 2). 

2.3. Afirma que “a partir de 06/03/97, não é mais possível caracterizar a especialidade de determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas” (e-doc. 95, p. 5; grifos no original). 

2.4. Entende que “não há possibilidade de se reconhecer a especialidade de determinada atividade profissional por exposição a agente perigoso (por exemplo, eletricidade, explosivos), seja por faltar o pressuposto fundamental da aposentadoria especial, qual seja, a perda acentuada da capacidade laboral do trabalhador, seja pela inexistência de previsão constitucional” (e-doc. 95, p. 7). 

2.5. Assevera contrariados os princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio.

2.6. Requer o provimento do apelo extremo, a fim de que seja reformado “o acórdão recorrido, afastando-se a especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade)” (e-doc. 95, p. 9). 

É o relatório.


Decido.

3.  Eis a ementa do acórdão recorrido:

“EMENTA PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. INFLAMÁVEIS. BEBIDAS ALCOÓLICAS. PERFUMES. ISQUEIROS. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE INFLAMÁVEIS E RADIOATIVOS EM AEROPORTOS. PERICULOSIDADE AFASTADA. PROVA DA FUNÇÃO PARA ENQUADRAMENTO. DESNECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. § 3º DO ARTIGO 55 DA 8.213/1991. PROVA TESTEMUNHAL. ABASTECIMENTO DE AERONAVES. ATIVIDADE PERIGOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E AGENTES AGRESSIVOS PRESENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 
1. Com relação ao reconhecimento das atividades exercidas como especiais, cumpre ressaltar que o tempo de serviço é disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercido, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente uma lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial. 
2. Trabalhou em Duty Free no aeroporto de Guarulhos/SP, atuando como auxiliar no setor de perfumaria e inflamáveis e depois como conferente, recebendo e estocando cargas de bebidas alcoólicas, isqueiros e perfumes, sendo esses os materiais inflamáveis com os quais tinha contato. Também teve contato com outros inflamáveis que chegavam e eram estocados no aeroporto para posterior transporte. 
3. As atividades do autor nesses períodos se amoldam na descrição do item 4 do Anexo 2 da NR-16, que identifica atividades que não caracterizam periculosidade, ainda que ocorra com inflamáveis. 
4. Também se deve considerar que trabalhando em aeroporto não eram recebidas e armazenadas apenas substâncias inflamáveis ou explosivas, sendo mais provável que o contato, ainda que não perigoso, fosse eventual. Além disso, certamente os produtos obedeciam às normas de controle e segurança no que diz respeito à maneira como eram acondicionados para tal transporte. 
5. O que foi afirmado acerca dos inflamáveis certamente se estende aos materiais radioativos, que jamais seriam transportados se não fossem acondicionados de modo a isolá-los do ambiente externo e somente deveriam ocorrer eventualmente na rotina do autor. 
6. Controvertida ou incompleta a documentação presente nos autos (PPPs e laudos), por faltar informações sobre agentes agressivos que a parte autora afirma que existiam no ambiente de trabalho, ou mesmo sobre as atividades efetivamente desempenhadas, por exemplo, deve ser oportunizada a produção de prova documental e testemunhal que possa corroborar suas alegações, para não se incorrer em cerceamento de defesa. 
7. A lei previdenciária somente exige início de prova material para comprovação de tempo de serviço e, à exceção do segurado especial, não de função, ou de atividades exercidas (art. 39 e § 3º do art. 55 da 8.213/1991), somente se repetindo tal exigência relativamente às provas de união estável e de dependência econômica (§§ 5º e 6º do art. 16 da mesma lei).
8. Para a concessão de aposentadoria especial, o artigo 57 da Lei de Benefícios requer prova da sujeição "a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física"durante um tempo mínimo, o que no caso dos autos pode ocorrer por qualquer meio, inclusive o testemunhal, mas será necessária prova pericial que confirme eventual exposição excessiva a agentes agressivos a partir de 06/03/1997, quando se passou a exigir embasamento em laudo técnico, com a ressalva dos agentes físicos (ruído, calor/frio, vibração, etc.), cuja comprovação sempre dependeu de prova pericial. 
9. Não existindo controvérsia sobre o tempo de serviço, considerando estar registrado em CTPS ou no CNIS o período contributivo, não permitir o esclarecimento da situação de fato, consistente nas funções e atividades desempenhadas, acarretaria em cerceamento de defesa, já que sem essas informações não é possível avaliar a especialidade dos respectivos períodos. 
10. Em casos nos quais o empregador não mais está em atividade e os responsáveis não podem ser encontrados para obtenção de PPPs e laudos periciais, permanecendo controversa a documentação, por faltar informações sobre agentes agressivos que a parte autora afirma que existiam no ambiente de trabalho, ou mesmo sobre as atividades efetivamente prestadas, deve ser oportunizada a produção de prova testemunhal que possa corroborar suas alegações, para não se incorrer em cerceamento de defesa. 
11. Quando se tratar de empregador em atividade, na maioria das vezes, um ofício encaminhado pelo Juízo requerendo a documentação (PPP e laudo), ou esclarecimentos sobre os itens de divergência levantados pelo segurado com relação aos documentos já entregues, é conduta suficiente para a resposta da empresa, que dificilmente deixa de responder ao Juízo, mas que nem sempre dá a devida atenção a solicitações de ex-empregados. 
12. Outrossim, caso oficiada, ainda que a empresa respondesse e permanecesse controversa a documentação, por faltar informações sobre agentes agressivos que a parte autora afirma que existiam no ambiente de trabalho, por exemplo, deveria ser oportunizada a produção de prova testemunhal que pudesse corroborar suas alegações, para não se incorrer em cerceamento de defesa. 
13. Após a confirmação da situação de fato, daí sim se torna possível a análise de prova emprestada, eventualmente juntada aos autos, ou mesmo a sua apresentação, ou ainda a produção de prova pericial, se necessário, conforme o entendimento do Juízo. 
14. No caso em análise, a prova testemunhal corroborou as alegações do autor de que entre as suas atribuições habituais estava a de trabalhar no abastecimento de aeronaves. 
15. A alínea "g" do item 3 do Anexo 2 da NR-16 considera área de risco por exposição a inflamáveis toda a área de operação de abastecimento de aeronaves. 
16. A jurisprudência do TRF4 se firmou no sentido de que, embora não haja previsão expressa em normas específicas, tratando-se de periculosidade, basta que o segurado esteja submetido a um trabalho de risco. 
17. Inexiste necessidade de exposição permanente, durante toda a jornada de trabalho, uma vez que o desempenho de funções em áreas de armazenamento de substâncias inflamáveis denota risco potencial sempre presente, ínsito à própria atividade. 
18. No campo "observações" do PPP, o empregador afirmou que trabalhou cedido até 15/02/2013 e que não foram encontradas informações para o período posterior, a partir de 16/02/2013, afirmando que executou atividades administrativas. 
19. Como a sentença se baseou nas informações do PPP de que teria trabalhado em serviços administrativos e o autor se insurgiu contra essa informação, sendo que o próprio empregador confessou não ter registros de suas atividades, ganha relevância a necessidade de produção de prova testemunhal específica, com colegas de trabalho do período, no Aeroporto de Ilhéus/BA, devendo ser dada oportunidade ao autor de localizá-los para que sejam ouvidos por carta precatória ou por videoconferência, sendo viável, sob pena de cerceamento de defesa. 
20. Com o advento do novo Código Processual, restou afastado o dogma da unicidade da sentença, de forma que o mérito da causa poderá ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo, nos termos do disposto no art. 356. 
21. Não estando o feito em condições de imediato julgamento por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença e a remessa dos autos à origem, com vistas ao regular prosseguimento da instrução e renovação do julgamento.” (e-doc. 82).

4. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.209/STF. INDEFERIMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 
1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. 
2. O STF reconheceu a repercussão geral na questão jurídica relativa à possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado (Tema 1.209). 
3. No caso dos autos, o autor buscou o reconhecimento da especialidade de determinados períodos de labor, nenhum deles como vigilante. 
4. Rejeitado pedido de sobrestamento do processo na perspectiva do Tema 1.209/STF. 
5. O recurso é descabido quando busca meramente rediscutir, com intuito infringente, o mérito da ação, providência incompatível com a via eleita. 
6. Não se verificando o vício alegado pela parte embargante, nada há a prover no restrito âmbito dos embargos de declaração. 
7. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele se consideram incluídos os elementos suscitados pela parte embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração.” (e-doc. 91).

5. A controvérsia está contida no RE nº 1.368.225-RG/RS, Tema RG nº 1.209, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, que assim justificou a existência de repercussão geral:

“Neste recurso extraordinário, o tema que se põe para apreciação do Supremo Tribunal Federal transcende o simples juízo acerca da especialidade do labor, este sim dependente do exame do conjunto fático-probatório e da análise da legislação infraconstitucional. Pretende-se, isto sim, a adequada exegese do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e das modificações posteriores levadas a efeito pela Emenda Constitucional 103/2019, especificamente quanto à possibilidade de expansão de critérios e requisitos diferenciados para atividades em condições especiais. No caso sub examine, discute-se o afastamento da especialidade da atividade de vigilante, pela inexistência de previsão constitucional para a aposentadoria especial por exposição a agentes perigosos. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:
‘20. Não se desconhece que a periculosidade não está mais expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, não há qualquer menção ao item periculosidade e, menos ainda, ao uso de arma de fogo, o que à primeira vista levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 
21. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal. 
22. Vale aqui lembrar que na recente reforma previdenciária ocorrida em 2019, o texto original da PEC 6/2019, mais uma vez tentava extirpar a possibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da periculosidade, contudo, o texto foi suprimido pouco antes da votação final da EC 103/2019, tornando possível o reconhecimento da especialidade por fatores a serem definidos por lei, o que torna ainda possível o reconhecimento da especialidade decorrente da submissão a situações e/ou elementos perigosos. 
23. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do Trabalhador. Como bem alerta o Professor Carlos Domingos, os trabalhos realizados sob condições perigosas reclamam uma proteção ainda mais destacada que aqueles desenvolvidos em ambiente insalutífero, pois o risco, quando ocorre (sinistro), costuma ter efeitos devastadores ao segurado na grande maioria dos casos e sua proteção tem o viés de resguardar o maior bem existente - a vida do trabalhador (Aposentadoria Especial no Regime Geral de Previdência Social, São Paulo: LuJur, 2020, p. 224).’ (e-doc. 223, p. 10-11).

Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa.” 
(RE nº 1.368.225-RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/04/2022, p. 26/04/2022; grifos acrescidos).

6. Assim, recomenda-se aguardar o trânsito em julgado do RE nº 1.368.225-RG/RS.

7.  Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator